Tribunal: TJSP
Processo: 2270936-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270936-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANA
MICHAELA SIMONS JACOMINI e Paciente ALEXSANDER GILDO JESUS
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO a presente ação constitucional de habeas corpus
pela perda do seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270936-37.2020.8.26.0000 -Voto no 28925
2
VOTO No 28925
HABEAS CORPUS n0: 2270936-37.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 16a Vara Criminal
Impetrante: ANA MICHAELA SIMONS JACOMINI
Paciente: ALEXSANDER GILDO DE JESUS DOS SANTOS
Habeas corpus Alegação de excesso de prazo para
a realização da audiência de instrução, debates e
julgamento, mencionando o princípio da presunção
de inocência
Paciente que teve relaxada a sua
prisão, por excesso de prazo, restando prejudicado o
requerimento objeto da ação.
A advogada ANA MICHAELA SIMONS JACOMINI
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor do paciente ALEXSANDER GILDO DE JESUS DOS SANTOS,
alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da 16a Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado de São
Paulo.
Alega, em síntese, excesso de prazo para a realização da
audiência de instrução, debates e julgamento, e menciona o princípio da
presunção de inocência.
Assim, requer a concessão da liminar para suspender a
prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura, e ao final,
seja concedida definitivamente a presente ordem de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270936-37.2020.8.26.0000 -Voto no 28925
3
Indeferida a liminar (fls. 45), e prestadas às informações
pela
douta
autoridade
apontada
como
coatora
(fls.
48/51),
a douta Procuradoria de Justiça, (fls. 54/55), manifestou-se no sentido de
ser julgada prejudicada a presente ação constitucional de habeas corpus,
pela perda do objeto.
É o relatório.
A presente ação encontra-se prejudicada.
Com efeito, depreende-se que consta das informações
da douta autoridade apontada como coatora que o paciente teve relaxada
a sua prisão, por excesso de prazo, pelo que a ordem de habeas corpus
encontra-se prejudicada.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado, é
de se dar por prejudicado o pedido, na forma do artigo 659, do Código de
Processo Penal.
Ante ao exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO a presente ação constitucional de
habeas corpus pela perda do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator